Tribunal: TCU
Processo: 016.865/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8853/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.865/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula Martins da Silva (XXX.076.186-XX); Angela Maria Adorno Rodrigues (XXX.504.156-XX); Anna Karina Martins da Silva (XXX.768.246-XX); Crislane Fabiola Pereira Peres (XXX.301.458-XX); Denise Aparecida Campos Couto (XXX.656.566-XX); Heloisa Helena Adorno Rodrigues Cunha (XXX.717.356-XX); Janeth Campos Bahia Mascarenhas (XXX.540.676-XX); Mara Elaine Adorno Rodrigues do Nascimento (XXX.907.466-XX); Marcia Christina Delgado de Campos (XXX.365.106-XX); Maria Aparecida Fagundes Campos (XXX.311.136-XX); Marli Piccinato Silva (XXX.089.586-XX); Meiry Delgado de Campos (XXX.656.306-XX); Mirna de Oliveira Campos (XXX.734.256-XX); Sonia Regina Adorno Rodrigues Bretz (XXX.401.976-XX); Valderez Ferro Campos (XXX.197.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.